Tribunal: TJDFT
Processo: 0001526-71.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921 DO CPC. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 44 DA LEI N. 10.931/2004 E ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA, DEC. LEI N. 57.663/1966. CAUSAS DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSIÇÃO. LEI N. 14.010/2020. OBSERVÂNCIA.
1. A prescrição intercorrente se consuma no curso de processo pendente e segue o mesmo prazo da prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção previstas em lei e o procedimento regulado pelo CPC.
2. Conforme o art. 921 do CPC, não sendo localizado o executado ou bens penhoráveis, o processo e a prescrição são suspensos por um ano, após o qual “sem manifestação do exequente”, o prazo prescricional se inicia.
3. O título executivo que fundamenta a execução extrajudicial, consistente em cédula de crédito bancário, tem como prazo prescricional o lapso de 3 (três) anos, consoante previsão do art. 44 da Lei n. 10.931/2004 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, Dec. Lei n. 57.663/1966.
4. A Lei n. 14.195/2021 aplica-se de imediato às execuções em curso nas quais a prescrição intercorrente não tenha se ultimado até 27.8.2021, data em que a norma passou a viger.
5. A suspensão prevista pela Lei n. 14.010/2020 deve ser observada na contagem do prazo prescricional que atravessou o período pandêmico.
6. O artigo 924, inciso V, do CPC dispõe que a prescrição intercorrente é uma das causas extintivas da execução.
7. Negou-se provimento ao recurso.